Tribunal: TJDFT
Processo: 0738982-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVADA FALHA NO ACESSO AO ATO PROCESSUAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da sua ausência à audiência de instrução e julgamento. Em suas razões recursais, argumenta que a sua ausência decorreu de falha no link de acesso à audiência por videoconferência, o que foi informado nos autos. Portanto, considerando que a sua ausência não decorreu de desídia, postula a retomada do prosseguimento do feito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência e documentos acostados aos autos. Sem contrarrazões.
III. No mérito, não assiste razão ao recorrente. A decisão que determinou a realização de audiência de instrução e julgamento traçou todas as diretrizes para que as partes providenciassem o acesso à audiência de instrução e julgamento por videoconferência. Após o início da audiência, a magistrada a quo aguardou por mais de 10 minutos para que o autor ingressasse na sala virtual, o que não ocorreu. Os telefones de contato com o Gabinete ou a Secretaria do Órgão Jurisdicional estão disponíveis no site do TJDFT. Ademais, a certidão de encaminhamento do link alertou que a necessidade de realizar o teste prévio aos meios eletrônicos a fim de se evitar referidos infortúnios. Ademais, as outras partes acessaram à audiência pelo mesmo link (ID 51900811, 51900815) e somente foi comunicado sobre a impossibilidade de acesso após o encerramento do ato, conforme certificado de ID 51900818. Portanto, não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido no pagamento das custas e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.